Tribunal: STF
Processo: HC 68666
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
-"Habeas corpus".
         - Inexistência das nulidades alegadas por falta  de  citação
pessoal e não comparecimento do paciente as audiencias de  oitiva  de
testemunhas.
         -  Não  e o "habeas corpus"  meio idoneo para  apreciar  a
legações de negativa de autoria, de coação  policial  e  de  eventual
alibi, as quais demandariam aprofundado exame de provas.
         "Habeas corpus" indeferido.